Tribunal: TJES
Processo: 5001592-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001592-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A POBREZA NOS TERMOS DA LEI. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Col. STJ possui entendimento firme no sentido de que: f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).

2.
A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. A pessoa jurídica não se confunde com a personalidade de seus sócios ou de representantes legais, sendo inviável a análise da precariedade econômica da empresa a partir de documentos financeiros e bancários das pessoas físicas que atuam nela.

4. Não existindo provas hábeis a comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento da justiça gratuita.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001592-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado,
RJ TRANSPORTES LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da r. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça nos autos do “
Ação de revisão de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais e danos morais
” tombada sob o n. 5026715-79.2022.8.08.0048, ajuizada pelo agravante contra
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Muito bem.

O agravante devolve ao reexame deste Colegiado a controvérsia a respeito do seu direito à percepção da assistência judiciária gratuita.

Após analisar detidamente os autos, entendo que não deve ser modificado o entendimento exarado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Explico.

Extrai-se do artigo 99, § 3º do Código de Processual Civil que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Essa, inclusive, é a compreensão enunciada pelo Col. STJ por meio da Súmula n. 481. Senão, vejamos:

Súmula 481 do STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Conclui-se, portanto, que não milita em favor do agravante a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores para concessão da justiça gratuita.

Na hipótese, vejo que a parte agravante apenas colaciona nos autos a declaração de hipossuficiência, extratos bancários e o imposto de renda do representante legal da empresa. Naturalmente, é básica a distinção entre a personalidade jurídica da empresa e a dos seus sócios ou de representantes, razão pela qual os documentos juntados em nada comprovam condição de miserabilidade capaz de deferir a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Diante disso, deve ser mantida a decisão proferida pelo MM. Juízo de Origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.